Tribunal: TJDFT
Processo: 0732028-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL. CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. ART. 476. DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve o inadimplemento das obrigações relativas ao negócio jurídico de compra e venda supostamente celebrado entre autores e réus. 2. A comprovação, de modo satisfatório, da natureza do negócio jurídico celebrado pelas partes exige acervo probatório suficientemente robusto. 2.1. No caso em deslinde os elementos probatórios trazidos aos autos não comprovam as alegações articuladas pelos autores no sentido de que foi celebrado o aludido negócio de compra e venda da unidade construída na parte inferior do imóvel, pois não há notícia de que o referido bem tenha sido desmembrado em unidades autônomas, nem, tampouco, que se trate da hipótese prevista nos artigos 1510 A a 15010 D, do Código Civil.
3. Ademais, o art. 476 do Código Civil prevê que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 3.1. Ainda que os recorrentes tivessem comprovado a celebração do negócio jurídico de compra e venda, teria ocorrido o inadimplemento da obrigação, pois deixaram de concluir a construção das unidades autônomas oferecidas como contraprestação.
4. Recurso desprovido.